Tribunal: TJMT
Processo: 1019655-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019655-94.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), EMERSON LUIZ - CPF: 051.161.849-27 (PACIENTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO LUIZ VARGAS JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LEAO MORAIS - CPF: 983.779.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR KENED LOURENCO SILVA - CPF: 031.448.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMAR GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.587.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR WITCZAK - CPF: 716.803.490-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MOREIRA DA CUNHA - CPF: 003.626.451-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRNTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 157, §1°, C/C §2°, INCISO II, C/C §2°-A, INCISO I, TODOS DO CP
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS PARA PRISÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA CORRETAMENTE DECRETADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – PERICULOSIDADE – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E

CRIME COM VIOLÊNCIA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RESISTÊNCIA À ABORDAGEM POLICIAL COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO – P
REDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação, quando evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis,
consubstanciado por meio dos elementos constantes nos autos, visando assegurar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Emerson Luiz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 11 de julho de 2019, por ter praticado,
em tese, o delito previsto no art. 157, §1° (roubo improprio), c/c §2°, inciso II (concurso de pessoas), c/c §2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo)

Aduz que foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, alegando não estarem presentes os requisitos da segregação cautelar, entretanto o pedido foi indeferido pelo juiz coator, sob os seguintes argumentos: “
Os indivíduos estavam bem armados e organizados”
, e “
houve até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos“
, bem como “
as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para a revogação da preventiva”
.

Aduz que a decisão possui falta de fundamentação, pois limitou-se em argumentar na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação, e afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta.

Argumenta que a liberdade do beneficiário não coloca em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, e da conveniência da instrução criminal, não oferecendo perigo a sociedade, e se comprometendo a comparecer a todos os atos processuais.

Expõe que o paciente é pessoa integra, de bons antecedentes, jamais respondeu qualquer processo criminal, sempre trabalhou, é casado a mais de 12 (doze) anos, possui uma filha que depende de sua ajuda financeira, e detém residência física.

Por tais razões, pede a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente,
para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, diante da ausência dos requisitos da prisão preventiva.
(Id. 29055971).

A liminar vindicada foi indeferida pelo Relator Plantonista (Id. 29056984), foram solicitadas as informações a autoridade coatora (Id. 29981468). As informações foram juntadas aos autos (Id. 30948971).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador Siger Tutiya manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando: (Id. 31540493)

Síntese Ministerial: Artigo 157, § 1o c/c art.2o, incisos II e §2o-A, inc. I do CP. 01-
Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente - Decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo -
Além disso,
as condições pessoais favoráveis do paciente, não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - Ademais, a prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena – Inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão ante a presença dos requisitos que autorizam a segregação cautelar do paciente -
Pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Luiz
, contra ato emanado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT.

O impetrante alega, em síntese, que os requisitos do art. 312, do CPP não estão mais presente, que a decisão da autoridade coatora não possui fundamentação, ressaltando os predicados favoráveis do paciente.

Conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

A prisão preventiva, deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis

antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que a medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
por força

do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Oportuno, transcrever trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário: (Id. 36090998)

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifico que os motivos que converteram a prisão temporária do denunciado em prisão preventiva permanecem inalterados, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação, uma vez que o "modus operandi" justifica a custódia cautelar, conforme já assentada pela pacifica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca-se que
EMERSON
foi denunciado pelo crime previsto no art. 157, § 1° c/c com o § 2° incisos I e II do art. 157; ambos do Código Penal. Tal fato denota sua periculosidade e intranquilidade ao meio social acaso permaneça em liberdade. Além do mais, não trouxe a defesa qualquer fato novo a justificar eventual revogação da custódia cautelar

No caso dos autos, é certo que se trata de crime praticado de forma organizada e que abalou a ordem pública (assalto de quantidade significativa de defensivos agrícolas por indivíduos bem armados e organizados). Houve, até, na ocasião, confronto direto (troca de tiros) com os policiais envolvidos nas prisões do ora requerente e demais envolvidos na empreitada criminosa.

Destarte, entendo que o caso em concreto autoriza a manutenção da prisão do acusado no intuito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como a fim de assegurar o desenvolvimento da instrução criminal com celeridade e eficiência, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos como acautelar o meio social.

Assim, não se pode, diante de tal contexto, falar em constrangimento advindo da medida de cautela, uma vez que se coaduna com hipótese prevista na lei processual.

De outro giro, a manutenção da segregação cautelar é plenamente necessária, por visar à garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito supostamente praticado - ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (...) -, requisito que, aliado à materialidade e aos indícios de autoria, inviabilizam a revogação da prisão preventiva.

Quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, sendo ela de natureza cautelar, justifica-se para garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, importante frisar que no caso em tela a aplicação da lei penal deve se sobrepor aos direitos de ir e vir do denunciado, acautelando-se o meio social e espancando qualquer sensação de impunidade quanto ao crime hediondo ora praticado nesta Comarca.

Conquanto o Poder Judiciário não seja o órgão competente para garantir a segurança pública, mas não resta dúvida de que suas decisões também devem estar voltadas para tal objetivo, pois o clamor público, a reiterada prática de crimes, os criminosos à solta, acabam por afetar a ordem pública.

Por oportuno, registro que tal prisão não atenta contra a presunção constitucional de não-culpabilidade, presente também em pacto internacional ao qual o Brasil deu sua expressa anuência, pois o preceito contido na Carta de 1988 deve ser confrontado com aquele que permite, expressamente a prisão preventiva.

Damásio Evangelista de Jesus acentua, apropriadamente, que: "... o princípio de inocência não impede que sejam tomadas determinadas medidas contra o réu antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que de conteúdo cautelar, sejam provisórias e necessárias". (Código de Processo Penal, p. 724, Saraiva, 1993).

Também acentua que: "... o princípio deve ser empregado com critério e equilíbrio, buscando-se uma justa posição entre o direito de punir do Estado e o direito penal público subjetivo de liberdade do cidadão". (Ob. Citada) Afirma, ainda, o mesmo autor, que a receita para se buscar o ponto de equilíbrio é verificar se a prisão resguarda a segurança social e a medida não se mostra injusta ou desnecessária.

Assim, no conflito de princípios constitucionais (direito à liberdade X segurança da sociedade e do Estado) deve prevalecer o que mais atenda ao interesse público.

Oportuna a lição de Júlio Fabrini Mirabete: "... o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já se decidiu no STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa". (Código de Processo Penal Interpretado, 8' ed., São Paulo, Afias, 2001, p. 690). (...)

Destarte, a prisão preventiva, na hipótese, não se mostra injusta, mormente havendo fortes provas da existência do crime e da autoria, não podendo ser revogada.

Conclui-se, portanto, que o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado não é capaz de alterar o quadro fático que lastreou a sua custódia cautelar. Além disso, observo que em muito se confunde com o próprio mérito da demanda (a denúncia já foi oferecida), de modo que ainda persistem os indícios de autoria suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

Ante o exposto, verificando-se que não houve qualquer alteração fálica em relação à prisão do denunciado, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva.

No mais, considerando o teor do documento juntado à ref. 16, vista à defensoria pública para apresentação das respostas à acusação no prazo legal.

Ademais, emerge dos autos que a autoridade apontada como coatora nas informações consignou que: (Id. 30948971)

“(...) Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Paulo Cesar Witczak (1), Danilo Leão Morais (20, Junior Kened Laurenço Silva (3), Olimar Golçalves de Oliveira (4), Ricardo Moreira Cunha (5)e Emerson Luiz (6)
(pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 157, §1o do Código Penal c/c os §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do mesmo artigo).

Inicialmente, cumpre-me informar que a decisão que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva foi dada no processo no 1441-29.2019.811.0079 (
Cód. 65370
), durante audiência de custódia realizada no dia 05 de julho de 2019 (fls. 41/46 daqueles autos eletrônico), Na oportunidade, entendeu-se que a existência do crime e os indícios de autoria estavam evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo auto de apreensão e depoimento dos policiais responsáveis pela condução da diligencia. Nesse sentido, impôs-se a custódia cautelar para garantir a ordem pública por conta da gravidade concreta das condutas, revelada pela forma como foi praticado o crime (
periculosidade social dos acusados evidenciada
). Não obstante a isso, ressaltou-se à época o modo de agir dos custodiados (
emprego de armas de fogo, número de suspeitos envolvidos, disparos de arma de fogo contra policiais, fuga do local do crime e audácia na empreitada criminosa
), lastro ao fundo da gravidade concreta da conduta potencialmente ofendida e consequente necessidade de garantia da ordem pública (HC 311909/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SESTA TURMA, Julgado em 10/03/2015, DJE 16/03/2015). (...).”

A prisão preventiva por ser uma espécie de prisão cautelar pode ser decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes
indícios de autoria
e
materialidade do delito
e se fizer necessária para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução processual ou, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).”

O
fumus commissi delicti
exige a presença de indícios suficientes de autoria. O legislador buscando evitar interpretações errôneas quanto ao conceito de indícios no artigo 239 do Código de Processo Penal dispõe que: “Considera-se indícios a circunstância provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

Luiz Antônio Câmara, sobre o tema:

Provada a materialidade do delito, não satisfazem à lei meras suspeitas de que este ou aquele indivíduo tenha sido o autor da infração. É certo que não se exige prova absoluta de que tenha o delito sido praticado por aquele cuja prisão se quer ver decretada ou se decreta. Todavia, devem todos os elementos colhidos do processo investigatório ou instrutório convergir para a demonstração de que a provável autoria de ilícito pode, com tranquilidade, ser atribuída ao acusado.

Destaca Delmanto Junior (1998, pp.53-60):

“A verificação acerca da serenidade dos indícios de autoria não se confunde, por óbvio, com eventual prejudicamento, mesmo porque a prisão provisória não será nunca decretada com base nessa constatação, mas sim, com fundamento em sua necessidade cautelar. Além disso, a indispensabilidade desses indícios sérios de autoria para que se proceda ao encarceramento provisório afigura-se, antes de tudo, como uma verdadeira exigência do direito à presunção de inocência, uma vez que vem a limitar ao máximo, a utilização da prisão provisória que, repetimos, não será jamais decretada em função da culpabilidade do acusado.”

Igualmente, a jurisprudência tem reconhecido que:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo indícios suficientes de autoria, a revogação da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, consoante redação do art. 312, do CPP.” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.028926-4/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Nesse diapasão, não é admitida a prisão antecipada com base em simples suspeitas ou presunções, devendo existir fortes indícios suscetíveis de assinalar o imputado como provável autor do crime, cuja prova produzida na fase pré-processual ou processual revela o ônus ou devido processo legal.

Deste modo, a medida cautelar só prosperará diante da sua absoluta necessidade e caso subsistam dois requisitos, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e
o periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea, de modo que, estando um ausente, é ela incabível, por ilegalidade absoluta.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Nessa toada, importante lembrar, que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado censura penal que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos.

A prova da materialidade se extrai dos autos, ressoa do Boletim de Ocorrência no. 2019.211874 (Id.
36090998
) e termo de exibição e apreensão (Id.
36090998
) cujos elementos permissivos da constrição cautelar afiguraram-se, naquela oportunidade, úteis e necessários a segregação do paciente.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, este se apresenta,
pelos elementos informativos até agora colhidos, que existem fortes indícios do envolvimento do paciente no delito que lhe é imputado, até porque, segundo consta na denúncia, na delegacia, o mesmo confessou o crime, relatando como funcionava a organização criminosa, bem como todos os envolvidos. (Id. 36090998)

Quanto ao
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade da segregação para o resguardo da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos, que segundo consta supostamente o beneficiário, juntamente com uma organização criminosa, muito bem articulada, com divisões de tarefas, utilizando armas de fogo, bem como empreenderam fuga do local, e ao se depararem com os policiais, entraram em confronto, havendo troca de tiros, assim resta justificado o fundamento da gravidade concreta da conduta, lastreando-se na garantida da ordem pública

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. (...) 4. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito (modus operandi). 5. No caso, as particularidades do delito - em que o acusado, juntamente com outro agente e com emprego de arma de fogo, invadiu a residência do ofendido durante o repouso noturno para subtrair objetos pessoais - bem evidenciam a sua ousadia e maior periculosidade, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social, evitando-se, inclusive, com a medida, a reprodução de fatos criminosos de igual natureza e gravidade. 6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 7. Incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. 8. Habeas corpus do qual não se conhece. Recomenda-se, todavia, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 550.194/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020)

Neste diapasão, resta caracterizado que o beneficiário adotou comportamento temerário, fazendo com que a segregação se afigure necessária, porquanto consiste em recalcitrar na prática de condutas delituosas, de forma a evidenciar o risco à ordem pública.

Quanto aos predicados pessoais, impende esclarecer que o fato de o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e bons antecedentes criminais, por si só, não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à ordem pública.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que:

“A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. ” (HC 509.179/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Conclui-se, portanto, que a decisão combatida não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração.

Destarte, embora a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública, portanto não
é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não é adequado em razão da gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva, (art. 282, inc. II do CPP).

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Emerson Luiz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020